Tribunal: TJDFT
Processo: 0701049-58.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701049-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Ana Maria Figueira Costa Agravados: Caixa Econômica Federal Banco C6 S/A Fundação dos Economiários Federais Funcef Cooperforte – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcoinários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Maria Figueira Costa contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, nos autos do processo no 0701766-62.2025.8.07.0014. À zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que certifique, nestes autos, o transcurso do prazo para o oferecimento das contrarrazões ao agravo de instrumento pela agravada Caixa Econômica Federal. Publique-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator